Tribunal: TJES
Processo: 5004927-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004927-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON DE SOUZA SIQUEIRA
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO RANGEL NASCIMENTO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004927-18.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
MAYCON DE SOUZA SIQUEIRA

RECORRIDO:
JOSE AUGUSTO RANGEL NASCIMENTO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS JUIZ
JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. DOLO DE TERCEIRO INTERMEDIÁRIO NA RELAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR. DEP
ÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO NÃO TITULAR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

A parte autora relata, em síntese, que anunciou e negociou o carro VW GOL G6 vermelho ano 2012/13 e placa OPD 4E88 com suposto golpista, que se apresentou como PEDRO JANNOTTI, por via do WhatsApp, onde concordaram no pagamento do valor de R$ 26.000,00 pelo veículo. Alega que, ao mesmo tempo, o referido golpista clonou seu anúncio e negociou o mesmo carro, dessa vez como se estivesse vendendo-o, com o requerido, no valor de R$ 17.500,00.

O autor relata que tanto ele quanto o requerido foram enganados por histórias distintas inventadas pelo golpista, de forma que concordaram em não comunicarem entre si acerca das intenções do intermediário e do valor que estava sendo pago pelo veículo. O requerido sinalizou que tinha interesse na compra, e então foi marcado o encontro no cartório para a transferência do automóvel.

Alega que foi combinado que receberia o depósito de R$ 26.000,00 após a conclusão da transação entre o golpista e o requerido, onde este depositaria certo valor, referente a diferença na suposta compra de um salão de beleza, e receberia o automóvel como repasse do golpista. Após o depósito do requerido na conta do golpista, este enviou um comprovante falso para o autor, pressionando-o, junto com o requerido, para que efetivasse a transferência do veículo, o que foi feito.

A parte autora relata que, em momento posterior, ao perceber que o depósito ainda não havia caído em s
ua conta
e que havia sido bloquead
o
pelo golpista, comunicou
a situação ao
requerido, momento em que

se deram conta de que haviam sido vítimas de um golpe.

Requer a anulação do negócio jurídico celebrado e da transferência do veículo realizada, bem como que o requerido arque com o prejuízo causado pelo golpista em sua totalidade.

Em contestação, o requerido pugna pela improcedência dos pedidos da exordial e apresenta pedido contraposto de condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença conta com o seguinte dispositivo:

Julgo improcedente o pedido contraposto de condenação do Autor ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência de
prática
do requerente de conduta que preencha os requisitos legais autorizadores da reparação civil previstos nos artigos 186, 187, 927 do Código Civil.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos elencados na inicial e
ANULO
o negócio jurídico consubstanciado na compra e venda do veículo VW GOL G6 vermelho ano 2012/13, placa OPD 4E88, adquirido pelo requerido, cabendo ao requerido se voltar contra o estelionatário para haver o prejuízo sofrido e
DETERMINO
a
BUSCA E APREENSÃO
do veículo VW GOL G6 vermelho ano 2012/13, placa OPD 4E88 e, após a entrega do automóvel ao requerente
JOSE AUGUSTO RANGEL NASCIMENTO
, fica o mesmo autorizado a proceder à transferência do registro do veículo para seu nome no Órgão de Trânsito competente, servindo a presente sentença de autorização para transferência, com o cumprimento dos demais requisitos legais estabelecidos pelo DETRAN.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto do requerido, de condenação do Autor ao pagamento de indenização por danos morais.

RESOLVO O MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Em sede recursal, o requerido, ora recorrente, alega que não pode ser caracterizada a sua má fé, uma vez que também foi vítima de golpe, e ressalta ainda que o aceite de valor abaixo da tabela FIPE não se traduz como má fé, uma vez que em análise ao caso concreto, o valor reduzido se justificaria (pendência de multa e necessidade de reparo, alegadas pelo golpista). O recorrente também alega que certas provas foram indevidamente desconsideradas pelo juízo de piso. Requer a reforma do julgado.

A parte autora, ora recorrid
a
, apresenta contrarrazões ao RI interposto, onde pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, de modo que compartilho do entendimento do magistrado sentenciante.

Ao meu ver, além do recorrido ser o maior beneficiado do negócio jurídico, que consistia na compra de um veículo por um preço bem inferior à média de mercado, o mesmo faltou com um dever de cuidado essencial para um comprador neste tipo de relação: o cuidado pelo depósito do valor da compra diretamente na conta bancária do titular do veículo, e não de um terceiro que não faz parte da relação.

De fato, a compra do veículo com um valor abaixo da tabela FIPE, por si só, não comprova a má fé do recorrente. Não obstante, o recorrente fez depósito em conta de terceiro não titular de veículo, já incorrendo em erro, e ainda pressionou o recorrente para que efetuasse a transferência do veículo para seu nome, o que demonstra que o recorrente teve uma atitude negligente durante toda a transação, o que o torna responsável pelo prejuízo auferido.

Dessa maneira, entendo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau, sendo cabível a anulação do negócio jurídico por dolo essencial de terceiro, devendo as partes retornarem ao estado que antes se encontravam, de forma que o automóvel retorne à propriedade do recorrido, cabendo ao recorrente que se volte contra o estelionatário para reaver seu prejuízo financeiro oriundo de depósito em conta de terceiro estranho à relação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.